Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INJÚRIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DA MODALIDADE TENTADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA NO RECORRER DA INSTRUÇÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. INVIABILIDADE.
1. Se os elementos indiciários até então colhidos não indicam elementos concretos da necessidade da instauração de incidente de sanidade mental, mostra-se prematura a decisão do juiz do Juizado Especial que declinou da competência em favor da Vara Criminal Comum, sem ouvir a defesa, a qual, aliás, posteriormente, manifestou-se contra a instauração.
2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.